Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-51.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800933-51.2020.8.14.0008

APELANTE: IVANA RAMOS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: NORMA DA CONCEICAO ARAUJO SERRAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO APERFEIÇOAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO EM SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA. PEDIDO AUTORAL FUNDAMENTADO EM NORMA VIGENTE. ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 002/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DE BARCARENA). CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. CONFIGURADA. SEGURANÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravada à percepção da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento no percentual de 15%

sobre o vencimento base dos servidores com Especialização.

2. Alegação de que a Agravada não teria direito à gratificação pretendida, em virtude de a Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, que prevê tal benefício, ter sido suspensa por decisão liminar, proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000.

3. Inobstante, observa-se que o pedido autoral tem como fundamento dispositivo legal diverso, qual seja, o art. 61 da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, vigente até a presente data.

3.

No caso, a Agravada demonstrou fazer jus ao recebimento do adicional, previsto no art. 61, X, ‘a’ da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, atendendo as exigências previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007, apresentando a qualificação correspondente. Inalterada a decisão que manteve a concessão da segurança.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,
no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por MUNICÍPIO DE BARCARENA e IVANA RAMOS DO NASCIMENTO contra NORMA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO SERRÃO, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela Agravada nos autos de Mandado de Segurança (Proc. 0800933-51.2020.8.14.0008), impetrado contra ato da Secretária Municipal de Educação do município de Barcarena.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e à Remessa Necessária, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões (Id. 13116467), a parte Agravante aduz a ausência do direito líquido e certo da Agravada à concessão de Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização) no percentual de 15%, prevista no art. 19, inciso VIII da Lei Complementar n. 33/2010 do Município de Barcarena.

Sustenta que o diploma da Agravada não tem validade/eficácia jurídica, por não atender as exigências expressamente previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007, vez que não consta informações sobre a área de conhecimento do curso e o credenciamento da instituição de ensino para ofertar o programa de Pós-Graduação
Lato Sensu
, na modalidade presencial.

Argumenta que embora a servidora tenha feito solicitação administrativa em 15.05.2020, objetivando a referida gratificação, a Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Munícipio de Barcarena (PCCR/2010), e prevê tal benefício se encontra suspensa por decisão liminar, proferida em 30.06.2014, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000, ajuizada pelo Município, tendo como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da mencionada lei .

Ressalta que o requerimento administrativo por parte da Requerente ocorreu somente 01.12.2020, conforme supramencionado, quando o PCCR/2010 já se encontrava suspenso desde o dia 30.06.2014.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, a Agravada requereu o não provimento do recurso (Id. 13250237).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que manteve o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravada à Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização) no percentual de 15%.

A parte Agravante afirma que a Agravada não tem direito a percepção da gratificação pretendida, argumentando que a Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, que prevê tal benefício se encontra suspensa por decisão liminar, proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000.

Inobstante, observa-se que o pedido autoral tem como fundamento dispositivo legal diverso, qual seja, o art. 61 da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, vigente até a presente data. Vejamos:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta
Lei
, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento)
c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento)

Como se vê, a gratificação de nível superior está, regularmente, disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.º 002/94, que assegura a percepção de um adicional de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base dos servidores com Especialização.

Quanto a alegação de não atendimento as exigências previstas pela Resolução CNE/CES n. 01/2007, não merece prosperar, tendo em vista que a Agravada demonstrou que é servidora pública municipal, exercendo cargo de provimento efetivo de Professora Pedagógica, com lotação na Secretaria Municipal de Educação desde 28/01/2008

(Id nº 5894259), bem como, juntou aos autos Certificado de Conclusão de Curso de especialização Lato Sensu em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica,

com carga horária total de 420 horas (Id nº 5894261), tendo requerido a concessão de Gratificação de Incentivo administrativamente no dia de 15/05/2020, conforme cópia de protocolo anexado à Id nº 5894262.

Destarte, tendo como base o princípio da legalidade, caberia ao Município demonstrar que a Agravada não preenche os requisitos necessários para o auferimento da referida verba. Contudo, o que se depreende dos autos é que a municipalidade não conseguiu demonstrar o contrário.

Em situações análogas, este E. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1).
2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação (4095608, 4095608, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-12-01) Grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva.

2. Apelação conhecida e desprovida. (4638338, 4638338, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08) Grifo nosso

Desse modo, observa-se que a Agravada demonstrou fazer jus ao recebimento do adicional previsto no art. 61, X, ‘a’ da Lei Complementar Municipal n.º 002/94, apresentando a qualificação correspondente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos temos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA),
20 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2023